Tribunal: CARF
Processo: 10805.901134/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901134/2008-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.348 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Recorrente
TINTAS CORAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre a documentação exibida com o Recurso Voluntário, nos termos do voto do
Relator. Vencido o conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o sucinto relatório constante do acórdão recorrido (fls.
47/48), quanto segue.
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão do PER/DCOMP: 6.125,55.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante do exposto, NÃ0 HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901134/2008-01
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901134/2008-01

Com efeito, no mês de dezembro/03 a Manifestante apurou como valor a recolher a
titulo de PIS o valor de R$ 529.759,82, o qual foi efetivamente recolhido aos cofres da
União no dia 15/01/2004, conforme atesta o próprio despacho decisório. Este valor foi
também declarado na DCTF do correspondente período.
No entanto, por ocasião da revisão contábil dos valores que integram a base de cálculo
da referida contribuição, para fins do correto preenchimento e apresentação da DIPJ,
exercício 2003, a Manifestante detectou como base de cálculo o valor de R$
523.634,26, conforme declarado na página 12 da DIPJ 2004, ano calendário de 2003.
(DOC. 5)
Assim, a Manifestante no mês de setembro/04 acabou por recolher indevidamente o
valor de RS 6.125,55.
Detectado o equivoco a Manifestante providenciou a regular apresentação do
PER/DCOMP para ver compensado o valor recolhido a maior, com a incidência da
correção monetária, tudo nos termos da legislação vigente. Para este pedido foi
prolatado despacho decisório apontando pelo indeferimento da homologação do pleito
da Manifestante.
Ao analisar as suas informações apresentadas à fiscalização com o objetivo de
identificar eventuais razões para o indeferimento, a Manifestante detectou que o valor
recolhido a maior, objeto de compensação, foi informado incorretamente na DCTF do
respectivo período, em razão de não ter sido demonstrado o valor do crédito que é de
direito.
Tivesse o preenchimento da DCTF ocorrido de forma regular com a demonstração cabal
do valor a compensar, certamente a compensação requerida pela Manifestante teria sido
homologada.
Para que a Receita Federal do Brasil possa identificar o valor do crédito a que tem
direito a Manifestante, a DCTF de dezembro/03 esta sendo objeto de imediata
retificação, para que fique demonstrado o valor a que tem direito 11 compensação.
Entende a Manifestante que este equivoco, indicação incorreta do crédito na DCTF,
induziram os auditores da Receita Federal a concluir que não existe valor a compensar,
o que, na verdade, não procede.
As falhas cometidas pela Manifestante não descaracterizam o seu direito ao crédito,
mediante compensação do valor recolhido a maior. Neste sentido, perceba-se que o
valor devido a titulo de PIS para o mês de dezembro/03 é efetivamente aquele declarado
na linha 44 -"CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP A PAGAR" da página 12 da
DIPJ 2004, ano calendário 2003, ou seja R$ 523.634,26 frente ao valor recolhido R$
529.759,82, conforme detectado pela própria fiscalização.
Conforme já declarado a DCTF do período questionado, está sendo objeto de correção,
na forma determinada em orientação da Receita Federal, justamente para eliminar o
equivoco cometido pela Manifestante e fazer com que este documento passe a expressar
a realidade dos fatos e a lisura dos procedimentos e recolhimentos efetuados pela
Manifestante.
Requer por fim que se determine a reforma do Despacho Decisório e se reconheça o
direito da manifestante de compensar o valor recolhido indevidamente .
O acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
sujeito passivo pelos argumentos resumidos na ementa seguinte (fls. 45), verbis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/12/2003
DCOMP.
DÉBITO
CONFESSADO
EM
DCTF.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901134/2008-01

Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento
ou Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado
para quitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar que a verdade
material é outra, não há que se falar em pagamento indevido.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
Consideram-se confissões de divida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo
qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento, cuja correção resulte em crédito
ao Sujeito Passivo, precisa ser comprovada mediante documentos contábeis e fiscais
que justifiquem as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
• DIPJ NATUREZA JURÍDICA.
A DIPJ tem caráter meramente informativo, não constituindo instrumento de
confissão de divida.
O acórdão recorrido esclareceu que, nada obstante a informação do contribuinte
de que retificara a DCTF anteriormente, tal assertiva não restou confirmada na pesquisa junto
aos sistemas informatizados, continuando inalterada a situação antes detectada pelo sistema (fls.
69), e prossegue (fls. 70), verbis.
Ainda que enviada e ainda que recepcionada pelo sistema a DCTF retificadora não
demonstraria a existência do crédito pleiteado, visto ser indispensável que a origem do
crédito seja comprovada por documentação hábil que dê suporte aos valores declarados.
Este posicionamento é corroborado pelo que Código Tributário Nacional — CTN, no
parágrafo 10 do art. 147.
................................................................(omissis)...............................................................
No mesmo sentido a DIPJ juntada não se presta à comprovação de que a contribuição a
pagar, seria aquela correspondente ao PIS efetivamente devido pelo contribuinte no
citado período de apuração, eis que a declaração tem somente cunho informativo, não
constituindo instrumento de confissão de divida. Ademais, eventuais divergências entre
valores apresentados da mesma forma devem ser comprovadas pela manifestante,
através de sua escrituração contábil e os documentos que lhe dão sustentação.
Regularmente cientificada do teor da decisão de piso em 10 de setembro de 2012
(fls. 60), ingressou o contribuinte com recurso voluntário em 09 de outubro de 2012 (fls. 63/75),
ilustrado com 09 (nove) documentos contábeis (fls. 86/94) e contrato social e procuração (fls.
95/119), reiterando que o erro material cometido não lhe retira o direito a receber/compensar os
R$ 6.125,55 que, comprovadamente, pagou a maior, esclarecendo que esse crédito originou-se
de uma DCTF equivocadamente declarada com o montante de R$ 529.759,82 quando o valor
correto era R$ 523.634,27. Alega também que o crédito decorrente do pagamento a maior foi
utilizado para pagamento de R$ 6.560,46 referente a competência do mês de junho de 2004 e
com vencimento em 15.07.2004 (fls. 63/64).
Prossegue o sujeito passivo em seu apelo a este Conselho fazendo remição ao art.
170 do CTN, AOS ARTS. 73 e 74 da Lei 9.430/96 e nos ats. 34 a 39 da IN/SRF 900/98, para
dizer que “não há qualquer disposição legal expressa que imponha ao contribuinte a apresentação
de sua escrituração contábil/fiscal. Esclarece que não foi possível retificar a DCTF em razão de
ter ultrapassado os 5 anos contados do fato gerador; e que, se dúvida houvesse, deveriam os
julgadores terem convertido o julgamento em diligência para apurar os fatos e prestigiar a
verdade material.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901134/2008-01

Em seguida, apresenta demonstrativo sintético do PIS (fls. 68/69) para demonstrar
o acerto do seu alegado erro, e tece comentários sobre o princípio da verdade material que deve
sempre nortear todos os julgamentos na esfera administrativa fiscal e tributária, com a citação de
acórdãos deste colegiado (fls. 70/72).
Reporta-se aos documentos contábeis exibidos com o recurso voluntário (cópia do
Demonstrativo Sintético – PIS original e retificado (fls. 86/95), e finaliza requerendo a reforma
do acórdão recorrido, “posto que os documentos apresentados pela Recorrente devem ser
considerados aptos à demonstração da existência do crédito para fins de compensação” (fls. 74).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 10 de setembro de 2012 (fls.60), e ingressou com Recurso
Voluntário em 09 de outubro do mesmo ano (fls. 63/75)), dentro do prazo legal de que trata o art.
33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do apelo do recorrente.
O acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
sujeito passivo por entender que ”o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito foi
utilizado para quitar débito confessado em DCTF, e que o Contribuinte não logra comprovar que
a verdade material é outra”, acrescentando que “consideram-se confissões de divida os débitos
declarados em DCTF, motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento, cuja
correção resulte em crédito ao Sujeito Passivo, precisa ser comprovada mediante documentos
contábeis e fiscais que justifiquem as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos” (fls.
45), e justificou (fls. 49), verbis.
Ainda que enviada e ainda que recepcionada pelo sistema a DCTF retificadora não
demonstraria a existência do crédito pleiteado, visto ser indispensável que a origem do
crédito seja comprovada por documentação hábil que dê suporte aos valores declarados.
Este posicionamento é corroborado pelo que Código Tributário Nacional — CTN, no
parágrafo 10 do art. 147.
Para rebater o argumento de que não constaram dos autos documentos contábeis
idôneos capazes de comprovar a liquidez e certeza do erro cometido, e de que a DCTF
Retificadora espelha a verdade dos fatos, o sujeito passivo exibiu com o seu recurso voluntário
cópias de 09 (nove) documentos contábeis (fls. 86/94), para demonstrar que o erro material
cometido não lhe retira o direito a receber/compensar os R$ 6.125,55 que, comprovadamente,
pagou a maior, esclarecendo que esse crédito originou-se de uma DCTF equivocadamente
declarada com o montante de R$ 529.759,82 quando o valor correto era R$ 523.634,27. Alega
também que o crédito decorrente do pagamento a maior foi utilizado para pagamento de R$
6.560,46 referente a competência do mês de junho de 2004 e com vencimento em 15.07.2004
(fls. 63/64).
Cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com aquel’outros
trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário documentalmente ilustrados, tenho a
firme convicção de que o melhor direito pode muito bem se encontrar com a empresa, ora
recorrente, caso confirmada seja a idoneidade de sua documentação, conjugadamente com a
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901134/2008-01

argumentação desenvolvida no apelo. Ademais, os documentos exibidos com o recurso
voluntário não passaram pelo crivo das autoridades recorridas e, por outro lado, não cabe a este
Colegiado, fazer a conferência documental, até porque toda a documentação eletrônica do sujeito
passivo já se encontram no sitio da DRF da jurisdição do sujeito passivo.
Ressalte-se, a propósito, que o motivo fundamental da decisão de piso haver
julgado improcedente a pretensão do sujeito passivo foi a falta de documentação contábil e
idônea capaz de possibilitar a aferição da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Saliente-se mais que, com o Recurso Voluntário, o contribuinte exibiu
documentos extraídos de sua escrita contábil com vistas à provar materialmente os seus
argumentos e demonstrar o erro material cometido que resultou no alegado pagamento a maior.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à
possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase recursal, para
comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para
homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901134/2008-01

659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901134/2008-01

recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes documentos
complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância;
considerando ainda que “o direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom
senso, devendo a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser
desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ);
considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes
de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no
sentido de acolher a preliminar do sujeito passivo com vistas a converter o julgamento do
processo em Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.348 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901134/2008-01

01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário, seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
02. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital